Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual, civil e do consumidor. Apelação cível. Inovação recursal. Modificação do polo passivo. Cerceamento de defesa. Vício redibitório. Ressarcimento material e compensação moral. Não comprovação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento por vício redibitório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, do negócio de compra e venda de veículo firmado pelas partes, ocorreu vício redibitório a ensejar dano material e moral.
III. Razões de decidir
3. Constitui flagrante inovação recursal a tese defensiva agitada apenas em apelação, no sentido de que a vistoria do seguro comprova que o veículo litigioso não sofreu qualquer sinistro enquanto na posse do autor capaz de justificar as avarias averiguadas após a compra.
4. Não se conhece em sede de apelação de documento que não é novo ou que podia ser trazido aos autos em momento oportuno, antes da sentença, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC.
5. Por força do disposto nos arts. 108 e 329, I, do CPC, é defeso modificar o polo passivo da demanda em momento processual posterior à citação válida, salvo nos casos previstos em lei, porque, depois de aperfeiçoada, a relação processual se estabiliza (princípio da estabilidade subjetiva da lide).
6. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, porque o feito comporta julgamento, não há falar em cerceamento da defesa.
7. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Todavia, não tem amparo a assertiva de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, porque somente ele poderia produzir a prova questionada relativa ao dano material, valendo, na espécie, acertadamente, as regras ordinárias do ônus da prova.
8. O adquirente de veículo automotor tem o ônus de adotar as diligências necessárias para aferir as reais condições da coisa.
9. Para fins de caracterização do vício redibitório, a mácula, verificada em pacto comutativo e sendo inerente ao bem, deveria ser suficiente para tornar a coisa imprestável à finalidade a que se destina ou reduzir a sua potencialidade para uso.
10. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Incabível o ressarcimento à míngua de lastro probatório a demonstrar as alegações de omissão dolosa de informações pelo vendedor. Rechaçados, por conseguinte, o hipotético dano moral e por desvio produtivo.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 1.014, 108, 329, 370, caput e p. u., 373, 434, 435 e p. u., 85, § 11; CDC, 6o, VIII, 2o e 3o e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2017.11.1.000624-9, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 11/07/2018, APC 0700583-05.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 26/02/2025, APC 0702376-37.2023.8.07.0002, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 24/09/2024, APC 0705707-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. em 24/04/2024; STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 13.06.2017, REsp 1.831.257/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 19/11/2019.